Tribunal: TJDFT
Processo: 0733616-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733616-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: FLOR DE LOTUS INDUSTRIA DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA., KAI MARQUES CARRATU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e outros em face de FLOR DE LOTUS INDÚSTRIA DE BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA. e outro contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial (n. 0702790-04.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de inclusão o nome da parte executada no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. A decisão agravada, na parte impugnada, possui o seguinte teor: (...) Pretende a exequente a inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes da SERASA. Contudo, "A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo Juízo é medida excepcional que consiste numa faculdade do julgador, a ser adotada de forma supletiva quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita." (Acórdão 1676913, 07370447420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023.). Assim, sem a comprovação do insucesso da parte exequente na inscrição do nome do devedor no referido cadastro, o pedido em questão não encontra passagem. Para além disso, a própria Serasa, por sua conta, já anota em seus assentamentos a distribuição dos processos de execução, o que revela, no caso concreto e neste estágio processual, a desnecessidade da providência requerida. Nesse sentido, eis o elucidativo julgado do egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. INFOJUD. DADOS INACESSÍVEIS AO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO PODER JUDICIÁRIO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE DA DÍVIDA ESTAR INSCRITA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. As pesquisas patrimoniais, pelo sistema Infojud, dependem de intervenção judicial, pois envolvem a mitigação do direito à reserva de informações fiscais. Logo, a intervenção judicial é indispensável à obtenção das informações patrimoniais do devedor. Interpretação sistemática do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode e deve ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. 3. Estabelece o art. 782, § 3o, do CPC que "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". Na interpretação e aplicação do dispositivo, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. 4. A possibilidade (rectius: probabilidade) é alta já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todos os países, com destaque para as execuções. Os bancos de dados de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados. 5. É legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de "execução definitiva de título judicial". Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas. 6. O registro de ações (execuções, monitórias, busca e apreensão etc.) independe de qualquer solicitação do credor. É realizado, reitere-se, por iniciativa própria da entidade de proteção ao crédito. Acrescente-se que, ao lado dessa iniciativa, há compartilhamento permanente de informações entre os arquivos de consumo, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de duplicidade de registro, com prejuízo ao bom funcionamento do sistema. 7. Tal aspecto não tem sido abordado pelos Tribunais ao enfrentarem o disposto no art. 782, § 3o, do CPC, nem foi discutido na análise do Recurso Especial 1.814.310, julgado em 24/02/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1026). 8. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução), demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a inscrição. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1675553, 07333162520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023). grifos não originais. Posto isso, indefiro o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes da SERASA. (...) Os Agravantes aduzem que a decisão agravada se mostra contrária ao disposto nos artigos 139 e 782 do CPC e que as medidas atípicas devem ser empregadas como forma de garantir o direito dos credores, dando maior efetividade e celeridade ao feito. Requerem, enfim, a antecipação da tutela recursal para ser determinada a inclusão dos dados das Agravadas nos cadastros de inadimplentes. No mérito, requerem seja dado provimento ao recurso para ser reformada a decisão agravada. É o relatório. Decido. Da admissibilidade recursal A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal A antecipação da tutela recursal configura exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório e se condiciona à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC. Inicialmente, observo a presença da probabilidade jurídica do direito invocado, visto que o Código de Processo Civil impõe a todos os sujeitos processuais a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade, a teor do seu art. 6o. Além disso, a finalidade do processo de execução é satisfação do credor e a tal termo deve ser direcionado, conforme dispõe o art. 797 do CPC. Por outro ângulo, o art. 782, §3o do CPC autoriza o juiz a incluir o nome do executado, a pedido da parte, em cadastros de inadimplentes, independentemente de esgotamento prévio de outras medidas executivas. Nesse sentido tem sido a jurisprudência desse Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial no valor de R$ 765.984,94, indeferiu o pedido de inclusão dos nomes dos executados nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema Serasajud. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes, via Serasajud, como medida coercitiva na execução de título extrajudicial. III. Razões de decidir 3. Havendo requerimento do credor, a inclusão do executado no rol de inadimplentes por meio do sistema Serasajud é possível independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas (CPC 782 § 3o, Tema Repetitivo 1.026/STJ). 4. A tese firmada no Tema 1026/STJ, embora voltada às execuções fiscais, é aplicável por analogia às execuções civis, dada a identidade da ratio decidendi. 5. Embora o art. 782, § 3o, do CPC estabeleça uma faculdade ao magistrado e seja possível a inscrição no Serasajud sem intervenção do Judiciário, o pedido deve ser deferido sempre que se mostrar eficaz para a satisfação do crédito. IV. Dispositivo 6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.807.180/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 24.02.2021, DJe 11.03.2021 (Tema 1026); TJDFT, Acórdão 1923197, 0731656-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 17.09.2024; TJDFT, Acórdão 1975797, 0749802-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27.02.2025; TJDFT, Acórdão 1947301, 0713490-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21.11.2024. (Acórdão 2028845, 0717441-10.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 13/08/2025.) Por fim, reconheço a existência de risco ao resultado útil do processo, visto que o julgador de origem determinou a suspensão da execução caso não sejam localizados outros bens passíveis de penhora. Contudo, observo que a inclusão dos dados das Agravadas nos cadastros de inadimplentes, no momento processual, representa medida de natureza satisfativa e irreversível, que encontra óbice no §3o do art. 300 do CPC. Portanto, defiro em parte o pedido antecipatório para suspender os efeitos da decisão agravada, até final decisão de mérito do recurso. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se o Juízo de primeiro grau do teor desta decisão, dispensando as informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2025 15:14:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador